Tribunal: TJBA
Processo: 8024278-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024278-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: ORACY MACEDO LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): : ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. DESTINAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. EC 114/2021. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVINCULAÇÃO. ADPF 528. PRECEDENTE VINCULANTE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de mandado de segurança preventivo em que se pretende compelir o Estado da Bahia a destinar aos profissionais do magistério 60% da totalidade dos valores recebidos a título de precatórios do FUNDEF, incluindo os juros moratórios. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528, firmou entendimento vinculante no sentido de que os juros moratórios possuem natureza jurídica autônoma e não se submetem à subvinculação imposta pela EC 114/2021. 3. A impetração foi proposta com pretensão coletiva, sem demonstração de legitimidade ativa específica, o que compromete a validade da via eleita, sobretudo diante do uso do writ individual para reivindicações coletivas. 4. O mandado de segurança não se presta à impugnação de lei em tese, nos termos da Súmula 266 do STF. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 8024215-49.2024.8.05.0000 , em que figura como agravante MARIA JOSE DIAS VIEIRA COSTA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO do recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.